Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-97.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-97.2024.8.14.0063

APELANTE: JACKSON NONATO MELO DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara única de Vigia/PA, que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, VII, do CP, à pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e sessenta e seis (66) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para o crime de furto; (iii) reconhecimento do princípio da insignificância; (iv) exclusão da majorante; e (v) redução da pena de multa ao mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para a condenação; (ii) saber se é possível a desclassificação do roubo para furto; (iii) saber se é aplicável o princípio da insignificância; (iv) saber se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca; e (v) saber se é cabível a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, são coerentes entre si e confirmam a versão da vítima apresentada em sede policial, evidenciando a autoria e materialidade do crime de roubo com grave ameaça exercida mediante faca.

4. A alegação do réu de que não portava arma e de que nada foi apreendido com ele não encontra amparo nos demais elementos de prova, que demonstram o uso da arma branca e a apreensão dos bens subtraídos.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova, quando colhidos em juízo e em harmonia com os demais elementos dos autos.

6. A pretensão de desclassificação para o crime de furto não merece acolhida, uma vez evidenciada a grave ameaça.

7. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

8. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão da arma branca.

9. Contudo, a pena de multa foi fixada além do mínimo legal sem fundamentação suficiente, motivo pelo qual deve ser reduzida para o mínimo legal de dez (10) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 61, I, 77, 157, § 2º, VII; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 16/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

JACKSON NONATO MELO DANTAS, inconformado com a decisão que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 66 dias multa, em regime inicial semiaberto, interpôs a presente apelação criminal.

A defesa pugna pela absolvição, sob o fundamento da fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto; reconhecimento do princípio da insignificância; exclusão da majorante da arma branca e redução da pena de multa para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O apelante pugna por sua absolvição alegando fragilidade das provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto; reconhecimento do princípio da insignificância; exclusão da majorante da arma branca e redução da pena de multa para o mínimo legal. Não possui razão em seu inconformismo.

Inicialmente, ressalto que a vítima Antônio Fernando Rabelo Oliveira, em sede policial, descreveu os fatos, apontando o ora recorrente como autor do delito, relatando a grave ameaça sofrida com o uso de arma branca (faca) e a subtração dos seus pertences. Não foi possível colher suas declarações em juízo. Assim, vejamos os depoimentos das testemunhas.

A testemunha PM JOSÉ FÁBIO DA SILVA afirmou em juízo, id-24136548, que “estava em ronda atrás da igreja de pedra, quando a vítima o procurou, pois tinha sofrido um roubo, e que o autor do delito estava perto; que conseguiram encontrar o acusado e o levaram para delegacia; que a vítima falou que fora ameaçada com uma faca e que fora subtraído seu celular e uma determinada quantia; que no momento em que o réu fora preso ele estava com a faca e que não se recorda de outras pessoas terem sido ouvidas.”

A testemunha PM FELIPE RAYOL SIQUEIRA afirmou em juízo, id-24136549, que “estava na viatura quando se deparou com a vítima pedindo ajuda, pois tinha acabado de ser assaltada e que estava correndo atrás do acusado; que abordaram o réu, sendo encontrada 1 faca de cabo de madeira, R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 1 (um) celular azul; que a vítima reconheceu o denunciado como o autor do delito e que todos os objetos foram reconhecidos e devolvidos à vítima; que o uso da faca fora relatado pela vítima.”

A testemunha PM CARLOS ALBERTO BARROS DE ALMEIDA JÚNIOR declarou em juízo, id-24136547, que “no dia dos fatos ele estava na guarnição em rondas, por trás da igreja de Pedra. Que havia uma festa em vigia ali nas proximidades onde eles estavam. Que, em certo momento, a vítima foi até eles para avisar que havia sofrido um assalto. Que eles saíram atrás do réu e o capturaram. Que o réu estava com uma faca, R$ 400,00 reais e mais um celular. Que levaram a vítima e o réu para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Que a vítima relatou que o réu usou a faca durante a prática do roubo. Que a vítima reconheceu o réu como o autor do fato.”

O réu Jackson Nonato Melo Dantas declarou, 24136557, que “a polícia pegou ele com uma caixa de balinhas. Que ele estava passando na rua e ouviu vozes em um terreno baldio. Que ele subtraiu um chapéu de um casal que estava em um terreno. Que ele avistou que dentro do chapéu havia um celular e uma carteira. Que a vítima correu atrás dele com um pedaço de pau e ele jogou as coisas da vítima no chão. Que a vítima continuou a correr atrás dele com um pedaço de pau. Que não pegaram ele com nada, somente com uma caixa de balinha. Que os policiais correram atrás dele, o capturou e o e levou para Delegacia. Que ele não anda com faca e jamais teria intenção de usar faca.”

As declarações da vítima em sede policial são corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares em juízo, sendo os depoimentos coerentes e harmônicos entre si,
tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Por sua vez, as alegações do réu se mostram isolada das provas produzidas, não conseguindo infirmar as provas produzidas no decorrer da instrução processual. Ademais, a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do auto de apreensão e de entrega, id-24135809.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Sendo assim, os depoimentos dos policiais revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório.

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do recorrente, bem como a desclassificação para o crime de furto, eis que restou comprovado nos autos a ameaça exercida pelo réu com o emprego de faca, conforme auto de apreensão de id-24135809.

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, eis que
este não se aplica a crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, como
in casu
. Sendo assim, o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Ademais, o entendimento dos tribunais superiores, STF e STJ, é pacífico no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância não é cabível em crimes de roubo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 4 anos de reclusão, fixando a pena de multa em 10 dias multa, tendo em vista ser este o mínimo legal.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, I do CP, porém, diante da proibição à
reformatio in pejus
, deixo de aplicá-la conforme decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Por fim, mantenho a detração da pena, restando ao recorrente cumprir a pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 13 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Inaplicáveis a substituição da pena e a suspensão condicional desta, eis que o réu não atende aos requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025